Tribunal: TJMT
Processo: 1030525-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030525-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 983.303.908-10 (RECORRENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), REFRIGERACAO RELETRON LTDA - CNPJ: 03.944.659/0001-94 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030525-24.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível De Rondonópolis

Recorrente:

Jose Geraldo dos Santos

Recorrida:

Refrigeracao Reletron Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NA FATURA. OPERAÇÃO CANCELADA. ESTORNO EFETUADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, conta que realizou a compra de uma adega com a Ré, no valor de R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais), com entrada de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta) e o restante quer seja o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em 6 parcelas, no entanto, na 1° tentativa de compra houve erro nas informações de compra, sendo necessário repetir a operação. Ocorre que verificou que foi debitado em duplicidade o valor da compra e requereu junto à Reclamada o estorno da quantia. Em sede recursal, pretende a devolução, em dobro, dos valores cobrados, e indenização por danos morais.

2. Em que pese as alegações Autorais, verifica-se nos autos que a Reclamada logrou êxito em comprovar que uma das compras foi cancelada, tendo recebido somente 1 vez o valor da compra, juntando carta de desfazimento de transação. Colaciono abaixo:

3. Cumpre ressaltar que tais documentos comprovam o cancelamento e apesar de não comprovar o estorno, entendo que este foi realizado pois a parte promovente não apresenta histórico financeiro integral do seu cartão de crédito final 4757.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Todavia da análise dos fatos e das provas acostadas aos autos verifico que o Requerente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente suas alegações, isto porque, não colacionou aos autos na integra a fatura de seus cartões, a fim de comprovar que efetivamente não recebeu o valor da compra que foi cancelada pela Requerida. A teor dos documentos aportados com a inicial vislumbro que a Requerida cancelou a primeira compra realizada pela Requerente, todavia, a Requerente não apresentou por completo sua fatura para que se observasse se o crédito decorrente do cancelamento não foi utilizado para pagamento de outras compras.
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito –

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023